Tribunal: TJSP
Processo: 1003100-40.2022.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS
Os embargos não se prestam ao reexame do que foi decidido, de modo que a sua utilização para rediscutir a subsunção jurídica é inadmissível. Rejeição dos demais capítulos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.